Tribunal: TJPA
Processo: 0031839-71.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031839-89.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WILSON SANTANA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. EXECUTADO FALECIDO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO PARA O ESPÓLIO POIS A PARTE SEQUER FOI CITADA, NÃO SE CONSTITUIU A AÇÃO. AUSENCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. INTELIGENCIA DA SUMULA 392 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática para redirecionamento da ação ao espólio, jurisprudência mais moderna aplica a Sumula 392 do STJ, considerando que não houve triangularização processual . Impossível substituição e parte que não compôs a lide.

2-

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, devidamente representado nos autos, com fulcro no art. 1.009 e ss. do CPC/15, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, na
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada em face de
WILSON SANTANA SANTIAGO
, julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Em primeiro grau de jurisdição, o Município de Belém ajuizou a presente ação com o intuito de cobrar o crédito de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU dos exercícios de 2003 a 2006. Juntou a Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 187.823/08 como carga probatória.

Após citação por AR (id. 1340163, p. 7), a viúva do executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição originária dos débitos. No mais, informou que o executado faleceu em 2005, juntando a certidão de óbito (id. 1340163, p. 31).

Após manifestação do Município de Belém, o juízo
a quo
proferiu
sentença
no sentido de julgar ação sem resolução de mérito. Fundamentou que ocorreu nulidade na CDA, uma vez que a dívida fora inscrita em momento posterior ao óbito do executado, e assim deveria ter colocado o espólio como devedor, não sendo possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução ao espólio, nos termos da Súmula nº 392 do STJ.

Inconformado, o ente municipal interpôs
recurso de apelação
, alegando em síntese, que a fazenda pública não deu causa ao erro na CDA, em razão de que não fora informada da morte do executado. Desta forma, requereu o prosseguimento da ação em face do espólio.

Em decisão monocrática foi aplicada a Súmula 392 do STJ pela impossibilidade de redirecionamento.

O Município de Belém ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que o falecimento da parte não foi comunicado ao fisco e que a dívida é
propter rem
, portanto segue o imóvel, requerendo a reforma da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

I
nicialmente cumpre esclarecer que a tese de defesa do Município baseia-se na ausência de comunicação do falecimento da parte, e que por isso não poderia emitir a CDA- Certidão de Dívida Ativa a outra pessoa.

Verifico que o óbito ocorreu em momento anterior a inscrição da dívida, pois o falecimento aconteceu em 11 de outubro de 2005 (id. 1340163, p. 31) e a inscrição da dívida ocorreu em 09 de fevereiro de 2008. Posteriormente a esta data foi ajuizada a ação, e não houve qualquer diligência no sentido de verificar se os dados eram corretos.

Assim, na oportunidade em que a ação fora ajuizada em face do Sr. Wilson Santana Santiago e não contra o seu espólio, não poderia o ente municipal substituir o polo passivo, nos termos da Súmula nº 392 do STJ:

Súmula 392
- A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que o redirecionamento para o espólio ou sucessor somente poderia acontecer quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da citação nos autos da execução fiscal.

Esse é exatamente o entendimento jurisprudencial:

:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 1.
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.
2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já

analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392/STJ. 1. A substituição da CDA até a decisão de primeira instância é possível em se tratando de erro material ou formal, podendo ainda haver o redirecionamento da execução.
2. Se o executado era falecido à época do fato gerador do tributo, não é possível utilizar-se do expediente de substituir-se a CDA: incidência do disposto na Súmula 392/STJ.
3. Recurso em mandado de segurança não provido. (RMS 41.844/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 2.9.2013).

Portanto, por mais que seja possível a substituição da CDA durante o curso da ação executiva, não é possível a modificação do polo passivo quando a morte acontecer em momento anterior a citação. Desta forma, a sentença
a quo
se mostrou escorreita.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter os termos da decisão
, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020